Tribunal: CARF
Processo: 10073.721057/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721057/2014-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.118 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCELO CANUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)DESPESAS DE
PROFISSIONAL AUTÔNOMO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM LIVRO
CAIXA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e
escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea
As despesas escrituradas em Livro-Caixa e deduzidas na declaração de ajuste
anual estão condicionadas a comprovação da veracidade dos gastos efetuados,
previstos em lei e necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, enumerados na legislação de regência.
As deduções permitidas na legislação tributária não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura
existente no final do ano-base, não será transposto para o ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri
Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721057/2014-50
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721057/2014-50

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARCELO CANUTO, contra o
Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Pernambuco-PE
(1a Turma da DRJ04), e que entendeu ser parcialmente procedente a impugnação do contribuinte.
Por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a exigência do valor total de
R$ 24.009,78, com os acréscimos de juros e multa, referente ao ano-calendário de 2010,
exercício de 2011, em razão da Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa, no valor de R$
87.344,75.
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas
em Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de
serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Na e-fl. 221, a DRJ de origem realizou o cálculo e descreveu os valores que
restaram remanescentes após a parcial procedência da defesa, concluindo existir ainda um
imposto suplementar de R$ 11.882,28, mais atualizações.
O recorrente interpõe Recurso Voluntário alegando, em apertada síntese, o
seguinte:
i)
Que existe na DIRPF informações sobre rendimentos recebidos de pessoas
físicas;
ii)
Que somente é apresentada a DIRPF quando existe retenção de imposto de
renda na Fonte;
iii)
Que se não houve entrega da DIRPF o recorrente deveria ser penalizado
por meio de multa por omissão da entrega do referido documento e não
por ser penalizado por imposto suplementar;
iv)
Que os valores dos honorários contábeis recebidos não ultrapassam os
valores com obrigação de declaração;
v)
Que não foram identificados pela autoridade fiscal corretamente
identificados os valores recebidos de pessoas físicas;
vi)
Ilegalidade jurídica, alegando que a DRJ de origem adotou critério jurídico
diferente da autoridade fiscal lançadora;
vii)
Cerceamento do direito de defesa, já que, segundo suas alegações, ao
adotar critério jurídico diferente do auditor fiscal autuante, teria incorrido
em suprimento de defesa;
viii)
erro material na identificação da origem dos pagamentos feitas por pessoas
jurídicas, e não físicas como apontadas pelo contribuinte;
ix)
Que recebeu outra intimação idêntica ao presente caso referente ao ano
calendário de 2010, e que teve decisão favorável, frente as suas
comprovações;
x)
Que juntou o livro caixa devidamente escriturado no momento de sua
defesa;
xi)
que comprovou todas as deduções a fazer jus no seu direito de dedução no
IR;
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721057/2014-50

Por fim, juntou em seu Recurso declarações das empresas que prestou serviços
contábeis, alvará de licença do PMVR, e contrato de locação onde está localizado o escritório
contábil.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DA AUTUAÇÃO
Alega o contribuinte que teria ocorrido o cerceamento do direito de defesa já que
a DRJ de origem teria alterado o critério jurídico adotado pela fiscalização na autuação, e que em
verdade se confunde com o mérito.
Assim, tratar-se-á a matéria como mérito.
E nesse sentido sem razão o recorrente, uma vez que não ocorreu alteração do
critério jurídico e consequentemente inocorrência do cerceamento do direito de defesa, pelo
referido motivo.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal de e-fl. 68, e do Despacho
decisório de e-fl. 80, a autuação se deu pelo seguinte motivo:
“O contribuinte foi cobrado através da Notificação de fls. 66 a 72 a qual lançou
imposto suplementar no valor de R$24.009,78 resultante de Deduções Indevidas
de Despesas de Livro-Caixa.
O contribuinte em sua impugnação afirma que a Notificação não é procedente
visto que sua receita anual e superior as despesas e, ainda, trabalha como
profissional liberal sem vínculo empregatício.
Inicialmente aduzo que o motivo de a dedução ter sido considerada
indevida não guarda relação alguma, nesse caso, com os montantes de
receita/despesa e sim, com o fato de não ter sido declarado nenhum
rendimento recebido de pessoa física nem, rendimentos sem vínculo
empregatício, recebidos de pessoa jurídica e declarados em DIRF.
O contribuinte, em seus argumentos de defesa, não juntou comprovação de
haver contratos com pessoas jurídicas, assim como não anexou recibos de
pagamento por serviços prestados.
Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa
em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa
dedução, está sendo glosado o valor de R$ 119.087,80.
(...)
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com o art.
6o-A, da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN
RFB No 1.061, de 4 de agosto de 2010, após analisados os documentos e
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, decido pela manutenção total
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721057/2014-50

do lançamento complementar indicado na Notificação de lançamento... Imposto
Suplementar de R$24.009,78”.
Já a decisão de piso analisou as provas trazidas ao feito, e concluiu o seguinte:
1) Os recibos de honorários foram produzidos pelo próprio contribuinte e, naturalmente,
isoladamente, não fazem prova em seu favor. Além disso não identificam de forma
adequada (Nome e CPF/CNPJ) os responsáveis pelos pagamentos. Ademais, foram
juntados aos autos apenas os recibos relativos a fevereiro de 2010;
2) Os recibos de pagamento a autônomo também foram produzidos pelo próprio
contribuinte e, isoladamente, não fazem prova em seu favor. Além disso referem-se a
maio de 2017 e não ao ano 2010;
3) em relação aos contratos de prestação de serviços contábeis, os relativos a Transantos
de Volta Redonda Transportes Ltda (R$ 4.560,00), Boechat Ginecologistas Associados
Ltda (R$ 6.120,00), Infrabit Imagem e Tecnologia ltda (R$ 3.480,00), Thousand 2006 –
Convertedora de Gás Natural Eireli (R$ 6.20,00), E. Domingos da Silva Me (R$
3.060,00), Tinturaria Pavão Eireli (R$ 6.120,00), Regina Maria de Souza Peres (R$
3.060,00)Anbel Representações Ltda 3.060,00 e a Flávio Mendonça Locação de
Equipamentos são compatíveis com as informações prestadas na Declaração de Ajuste
Anual (DAA) e comprovam o recebimento de rendimentos sem vínculo empregatício no
valor de R$ 38.640,00. Por outro lado, os contratos referentes a Therasuit VR Clínica de
Fisioterapia, Edgar Fraga da Silva Júnior, Chero’s Lanches Ltda, Harley e Harley
Ciência e Tecnologia Ltda, R.C.S. Assessoria a Consultoria e a Dom Felipe Comércio
de Polpas e Acessórios Ltda não tratam de rendimentos declarados pelo contribuinte na
DAA 2011, não tendo valor para a lide do processo.
Em resumo, ante as explicações e documentos apresentados, ficou comprovado que dos
rendimentos declarados pelo contribuinte como recebidos de pessoas jurídicas, R$
38.640,00 decorreram do trabalho não assalariado.
Observando-se a DAA, constata-se que também vieram do trabalho sem vínculo
empregatício, R$ 5.460,00 (R$ 3.060,00 + 2.400,00) recebidos de pessoas físicas, que
foram equivocadamente informados no campo reservado aos rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas
Portanto, os rendimentos totais declarados pelo autuado, comprovadamente decorrentes
do
trabalho
não
assalariado,
importaram
em
R$
44.100,00,
sendo
esse,
consequentemente, o limite para a dedução a título de despesas de Livro Caixa.
Considerando que o valor declarado pelo impugnantee como despesas de Livro Caixa
foi R$ 87.344,75, ficou constituída uma dedução indevida de R$ 43.244,75, e não de
R$ 87.344,75 conforme apurado na notificação de lançamento”.
Ocorre que o contribuinte não interpretou corretamente a autuação. Senão
vejamos,

Conforme se verifica da decisão de piso inexiste alteração do critério jurídico
adotado, mas análise das provas em razão de que foram deduzidos, já que o contribuinte declarou
despesas escrituradas em seu livro-caixa maior que o total dos rendimentos declarados.
Ao analisar, os rendimentos declarados e escriturados no livro-caixa a decisão de
piso encontrou informações que deveriam ter sido declarados também em sua DIRPF, e assim,
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721057/2014-50

afastou parte da glosa, mas que por outro lado, as comprovações das demais despesas não foram
suficientes para afastar integralmente a acusação fiscal, onde aí sim, foram identificados valores
que não condiziam com a realidade fática dos autos , nem do livro-caixa, e aí omitidos para a
fiscalização e declarados equivocadamente como “despesas dedutíveis de livro-caixa”. Assim,
com relação às despesas dedutíveis, passo a analisar os documentos juntadas ao feito.
Verifica-se que a fiscalização glosou a quantia de R$ 119.087,80, diante da
constatação de valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução.
Ao identificar essa quantia o despacho decisório de e-fl. 81, lançou o imposto
suplementar na quantia de R$ R$24.009,78, sendo, contudo, como já dito corrigido pela decisão de
piso para R$ 11.882,28. Isso porque “os rendimentos totais declarados pelo autuado,
comprovadamente decorrentes do trabalho não assalariado, importaram em R$ 44.100,00, e que
decisão a quo acertadamente corrigiu, sendo esse, consequentemente, o limite para a dedução a
título de despesas de Livro Caixa”,
Com isso, o limite atingido ainda assim seria superior ao valor declarado, mas
agora corrigido para a quantia de R$ 43.244,75, estando acima do limite legal permitido.
Para rebater essa acusação de que atingiu-se o montante no rendimento não
assalariado na quantia acima descrita, o contribuinte juntou aos autos as declarações das
empresas da qual teria prestado serviço. Entretanto, tal como a interpretação de primeira
instância são declarações confeccionadas de forma unilateral, e que não possuem força
probatória capaz de afastar os valores remanescentes.
Por outro lado, o contrato de aluguel juntado nas e-fls. 268/270, bem como do
alvará de licença de e-fl. 271, dão conta de que o interessado de fato estaria por longo período no
mesmo local, podendo ser uma despesa passível de dedução do livro-caixa, sendo, entretanto,
que somado às demais despesas atingiram o montante de R$ 43.244,75, e a renda comprovada
atingiu a quantia de R$ 44.100,00, estando fora do limite legal permitido ao caso concreto.
DAS DEDUÇÕES DO LIVRO-CAIXA
Conforme se constada do antigo mandamento RIR/1999, aplicado à época dos
fatos geradores, em seu art. 73, verifica-se que “todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
As despesas tidas em sua atividade contábil e escrituradas estão descritas nas e-fls
09 e seguintes.
Para que o contribuinte possa realizar deduções das despesas com a manutenção
das atividades desenvolvidas, deve esse apresentar as respectivas comprovações por meio de
Livro-Caixa, a fim de que se cumpra norma tributária, conforme se transcreve abaixo:
Lei N° 8.134, De 27 dezembro de 1990
"Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:

[...]
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721057/2014-50

em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções,
porventura existente no final do ano-base, não será transposto para o ano
seguinte.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso I; Lei no12.024, de 27
de agosto de 2009, art. 3o;Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/1999), art. 75; Instrução Normativa SRF no15, de 6 de fevereiro de 2001, art.
51), mencionava que era necessário que o contribuinte apresentasse toda a documentação que
serviu de base para a escrituração das despesas, bem como, o respectivo Livro Caixa, quando das
comprovações. Esta é uma condição prevista em lei, conforme abaixo transcrito:
RIR/1999. Despesas Escrituradas no Livro Caixa Art. 75.
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34): I - a quotas de depreciação de
instalações, máquinas e equipamentos, bem como a despesas de arrendamento; II - a
despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
IV - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o). DF CARF MF Fl. 158 Fl. 6
do Acórdão n.o 2001-001.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária Processo no
13706.004868/2007-68
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o). § 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior
independe de registro.
Ocorre que o contribuinte foi intimado para apresentar as comprovações das
deduções indevidas, com o respetivos livro-caixa escriturado, mas deixou de juntar essa prova
com as formalidades devidas e necessárias para as respectivas deduções permitidas pela
legislação.
Conforme a legislação acima apresentada o contribuinte só pode deduzir como
despesa de livro-caixa um valor que no máximo alcance o que foi obtido como receita no
referido mês, com as devidas comprovações. Importa registrar que as deduções permitidas na
legislação tributária não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721057/2014-50

cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de
deduções, porventura existente no final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
A legislação do Imposto sobre a Renda consagra e impõe, com relação às pessoas
físicas, além da “disponibilidade econômica ou jurídica”, a exigência da real “disponibilidade
financeira”, o chamado “regime de caixa” para apuração da receita e custos devidos. Nesse caso,
precisa haver o efetivo recebimento do numerário ou pagamento das despesas (o ingresso ou o
desembolso de numerário), para que os respectivos valores sejam computados para efeito da
incidência do imposto. (Mary Elbe de Queiroz em artigo intitulado “Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza – Tributação das Pessoas Físicas”, in Curso de Especialização
em Direito Tributário: Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Editora
Forense 2006).
Para melhor aclarar, tomo por empréstimo a explica lançada na declaração de voto
do Acordão 9202003.771, de 16 de fevereiro de 2016, da 2a Turma da CSRF, pela Conselheira
Maria Teresa Martinez López, in verbis:
“Cumpre, agora, fazer um paralelo desta questão com os regimes de caixa e de
competência. No que toca ao primeiro regime, as mutações patrimoniais são
consideradas, para fins de incidência do imposto de renda, apenas no momento
em que ingressam, no patrimônio do contribuinte, os valores em moeda. Ao
reverso, na hipótese do regime de competência, são consideradas as receitas
quando efetivamente ingressam no patrimônio do contribuinte, ainda que tal
direito não tenha se convertido em pecúnia ou, de qualquer modo, em títulos
com liquidez semelhante (designados por BULHÕES PEDREIRA como quase
moeda).
Feita a distinção acima, é cabível afirmar que, em rigorosa classificação, ambas
as formas de tributação têm como hipótese de incidência a disponibilidade
jurídica de um direito, ainda que no caso do regime de caixa haja a coincidência
de ambas as hipóteses elencadas pelo CTN. O que há, portanto, no regime de
caixa é uma disponibilidade financeira, que permite ao titular da riqueza dispor
do recurso financeiro, e não apenas do direito a ele.
Nesse passo, sendo certo que o art. 43 do CTN se aplica, indistintamente, às
pessoas físicas ou jurídicas, uma vez que define a hipótese de incidência
possível do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tem-se que
a lei ordinária poderá, em estrito regime de política fiscal, determinar a inclusão
na base de cálculo tanto dos rendimentos adquiridos apenas juridicamente,
quanto daqueles em que haja, igualmente, uma disponibilidade econômica
concomitante”.
Nesse sentido, verifica-se pela decisão de primeira instância e das provas
carreadas aos autos que o contribuinte deixou as deduções legalmente permitidas em Lei.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem reparos o
acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721057/2014-50

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se as disposições de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 302
DF CARF MF
Original